Tribunal: TJES
Processo: 5000764-77.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000764-77.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: VALDETE SIMAO ALVES
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000764-77.2022.8.08.0050

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:

VALDETE SIMAO ALVES
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RICARDO GARSCHAGEN ASSAD.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA DESCONHECIDA PELA CONSUMIDORA. CARTÃO DE CRÉDITO VENCIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE A CONSUMIDORA RECEBEU O CARTÃO DEFINITIVO E QUE TENHA REALIZADO A REFERIDA COMPRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de cancelamento de registro de débitos com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
VALDETE SIMAO ALVES
em face do BANCO BRADESCO S.A e CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA.

Em síntese, a requerente alega que em novembro de 2019 adquiriu um refrigerador no estabelecimento comercial da segunda requerida, mediante parcelamento no carnê da loja, mas posteriormente se arrependeu e solicitou o cancelamento da compra; b) ao se dirigir ao caixa, recebeu a informação de que a compra e o respectivo carnê estavam cancelados, mas que a autora possuía um débito anterior em aberto, referente a um cartão de crédito; c) alega que jamais contratou o cartão de crédito ofertado pelas rés, em parceria, e que todas as compras que fez na loja foram pagas por meio de carnê; d) além disso, afirma que teve seu nome negativado indevidamente por solicitação do Banco Bradesco S.A.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo procedente
o pleito autoral, em parte, para: a) confirmar a decisão de ID 14029095 e declarar a inexistência do débito de R$ 108,68 (cento e oito reais e sessenta e oito centavos); b) condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir do arbitramento. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).

23. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°
3951134
, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento que a requerente realizou a contratação do cartão de crédito, conforme comprova o contrato assinado, assim, inexiste danos materiais e morais a serem indenizados.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, como bem fundamentado pelo Juízo de piso, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, visto que não trouxe aos autos nenhum documento que comprove a entrega do cartão de crédito definitivo a recorrida, uma vez que só há comprovação da entrega do cartão provisório com validade apenas até dezembro de 2015, e a compra impugnada pela consumidora foi realizada em novembro de 2019, ou seja, após o vencimento do cartão.

Do mesmo modo, as requeridas
não se desincumbiram do seu ônus de comprovar que a compra tenha sido realizada pela consumidora
, posto que não trouxeram aos autos nem o produto que fora comprado, e o motivo de terem passado um valor de R$500,00 e depois terem realizado um estorno no valor de R$406,20, assim, ante a ausência de legitimidade da referida compra, resta configurado a falha na prestação de serviço das requeridas e o dever de indenizar a recorrida pelos danos suportados.

Isto posto, entendo como correto o reconhecimento dos danos morais indenizáveis, tendo sido estes estabelecidos em patamar razoável, qual seja o valor de R$3.000,00 (três mil reais), não se demonstrando desarrazoado ou onerosos em razão da condição do recorrente e do efetivo prejuízo causado à recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)